Tribunal: TJSP
Processo: 2040062-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão que indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo da ação dos adquirentes do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido – Pleito de reforma da r. decisão – Cabimento em parte – Imóvel vendido no curso da demanda pela agravada, havendo o registro na matrícula do imóvel de alienações sucessivas – Hipótese de sucessão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão que indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo da ação dos adquirentes do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido – Pleito de reforma da r. decisão – Cabimento em parte – Imóvel vendido no curso da demanda pela agravada, havendo o registro na matrícula do imóvel de alienações sucessivas – Hipótese de sucessão tributária – Atual proprietário do imóvel que é responsável pelo pagamento do débito tributário – Ausência de prova da quitação do débito tributário – Possibilidade de alteração do polo passivo e substituição na CDA, sem aplicação da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ, diante da regularidade do lançamento – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte, para deferir a inclusão no polo passivo da ação apenas dos atuais proprietários do imóvel.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2040062-53.2020.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 09767 - RV
Página 1 de 8
Registro: 2020.0000564112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2040062-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do
Pinhal, em que é agravante MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, é
agravado C. V. N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2040062-53.2020.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 09767 - RV
Página 2 de 8
Voto no 09767
Agravo de Instrumento no 2040062-53.2020.8.26.000
Agravante: MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
Agravada: C. V. N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
1a Vara da Comarca de Espírito Santo do Pinhal
Magistrada: Dra. Roseli José Fernandes Coutinho
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
IPTU

Decisão que indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo da ação dos
adquirentes do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido Pleito de
reforma da r. decisão Cabimento em parte Imóvel vendido no curso
da demanda pela agravada, havendo o registro na matrícula do imóvel de
alienações sucessivas
Hipótese de sucessão tributária
Atual
proprietário do imóvel que é responsável pelo pagamento do débito
tributário
Ausência de prova da quitação do débito tributário

Possibilidade de alteração do polo passivo e substituição na CDA, sem
aplicação da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ, diante da
regularidade do lançamento
Decisão reformada
AGRAVO DE
INSTRUMENTO provido em parte, para deferir a inclusão no polo passivo
da ação apenas dos atuais proprietários do imóvel.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Espírito Santo do Pinhal contra a r. decisão (fl. 55),
proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo
agravante em face de C. V. N. Empreendimentos e Participações Ltda.,
que indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo da ação de MATHEUS
HENRIQUE EUFROSINO, DEIVISON CRISPIM RIOS DA CRUZ e SOLANGE CUBA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2040062-53.2020.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 09767 - RV
Página 3 de 8
DA CRUZ, adquirentes do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/09), em
síntese, que após o ajuizamento da demanda, o imóvel que dá origem à
cobrança do IPTU foi alienado ao Sr. MATHEUS HENRIQUE EUFROSINO, que,
posteriormente, o alienou a Sr. DEIVISON CRISPIM RIOS DA CRUZ e SOLANGE
CUBA DA CRUZ, atuais possuidores e proprietários do bem. Sustenta que todos
que fazem parte da cadeia de alienação são responsáveis solidários pelo
tributo, devendo figurar no polo passivo da demanda. Aponta que a CDA não
foi elaborada com incorreção, pois ao tempo da propositura da demanda o bem
pertencia à agravada, o que impede a aplicação do disposto na Súmula no 392,
de 07/10/2.009, do E. Superior Tribunal de Justiça. Pondera a possibilidade de
alteração do polo passivo diante das circunstâncias peculiares dos autos.
Com tais argumentos pediu o provimento ao presente
agravo de instrumento para a reforma da decisão atacada (fls. 08/09).
Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou
de antecipação da tutela recursal.
Não foi apresentada contraminuta (fl. 61).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Atendidos aos requisitos necessários para conhecimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2040062-53.2020.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 09767 - RV
Página 4 de 8
como já exposto na análise inicial do presente agravo de instrumento.
O recurso comporta provimento em parte.
Consta dos autos que o agravante ajuizou ação de
execução fiscal em face da agravada, referente a IPTU dos exercícios de
2.007 a 2.009, relacionado ao imóvel localizado Rua Estanislau Ricardo
Gualda, quadra no 39, lote no 18, Parque da Figueira, Espírito Santo do
Pinhal/SP, no valor total de R$ 1.377,80 (um mil, trezentos e setenta e sete
reais e oitenta centavos).
A agravada foi regularmente citada e ofereceu o imóvel
localizado na quadra 43, lote 01, Parque da Figueira, Espírito Santo do
Pinhal/SP, a penhora (fls. 28/29), o que foi recusado pelo agravante (fls.
30/31).
A tentativa de bloqueio de ativos financeiros via BacenJud
foi infrutífera (fls. 32/33).
Em 08/11/2.013, o agravante informou a realização de
acordo para quitação do débito com a agravada, que foi homologado pelo Juízo
“a quo” (fl. 44).
O descumprimento da avença foi comunicado pelo
agravante, que, na mesma oportunidade informou a alienação do imóvel sobre
o qual recai a dívida tributária, requerendo a inclusão de MATHEUS HENRIQUE
EUFROSINO, DEIVISON CRISPIM RIOS DA CRUZ e SOLANGE CUBA DA CRUZ
no polo passivo da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2040062-53.2020.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 09767 - RV
Página 5 de 8
Depreende-se da matrícula no 7.259, do Registro de
Imóveis da Comarca de Espirito Santo do Pinhal/SP (52/54), que, em
19/02/2.014, por meio de Instrumento Particular de Compra e Venda o imóvel
em questão foi alienado a MATHEUS HENRIQUE EUFROSINO, que o transferiu
a DEIVISON CRISPIM RIOS DA CRUZ e SOLANGE CUBA DA CRUZ, em
23/06/2.014, por escritura pública.
Considerando que as transferências sucessivas do bem
ocorreram no curso da demanda, visto que a ação de execução fiscal foi
ajuizada em 12/12/2.011, a hipótese é de sucessão tributária, o que torna o
atual proprietário do imóvel responsável pelo pagamento do débito tributário,
nos termos dos artigos 130 e 131, inciso I, ambos do Código Tributário
Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966):
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador
seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem
assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a
contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos
adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-
rogação ocorre sobre o respectivo preço.
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
I. o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens
adquiridos ou remidos; (Redação dada pelo Decreto Lei no 28, de 1966)
(negritei)
Deste modo, considerado que o agravante executa IPTU,
que é tributo que tem como fato gerador a propriedade do bem, e que inexiste
prova da quitação do débito, é possível a responsabilização de DEIVISON

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2040062-53.2020.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 09767 - RV
Página 6 de 8
CRISPIM RIOS DA CRUZ e SOLANGE CUBA DA CRUZ, atuais proprietários, pelo
débito executado.
No que se refere a MATHEUS HENRIQUE EUFROSINO,
embora faça parte da cadeia de transferência do bem, deixou de ser
responsável pelo pagamento do tributo quando alienou o imóvel a DEIVISON
CRISPIM RIOS DA CRUZ e SOLANGE CUBA DA CRUZ.
Insta consignar que em situações como esta é possível a
alteração do polo passivo e a substituição da CDA, sem violação da Súmula no
392, de 07/10/2.009, do Superior Tribunal de Justiça1, pois não se trata de
novo lançamento tributário nem equívoco no momento do ajuizamento da
demanda.
Nesse sentido já decidiu esta C. 14a Câmara de Direito
Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL Indeferida inclusão dos
atuais proprietários no polo passivo Inaplicabilidade da Súmula 392 do
STJ Alienação ocorrida no curso da execução Decisão reformada
Recurso provido. (Agravo de Instrumento no 2127795-67.2014.8.26.0000;
Rel. Des. João Alberto Pezarini; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão
julgador: 14a Câm. de Direito Público; Data do julgamento: 11/09/2.014;
Data de publicação: 18/09/2.014) (negritei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU DO EXERCÍCIO DE 2008
Exceção de Pré-Executividade rejeitada para afastar a arguição de ilegitimidade
passiva Reforma do r. decisório Ação executiva devidamente ajuizada, à
1 Súmula no 392. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2040062-53.2020.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 09767 - RV
Página 7 de 8
época, contra o proprietário do imóvel tributário (agravante) Posterior
alienação do bem a terceira pessoa, devidamente registrada no CRI
Observância ao disposto no art. 1.245 do Código Civil
Efetiva
transferência da titularidade do imóvel tributado no curso da demanda
Comunicação ao Fisco para atualização do cadastro imobiliário Exclusão do
agravante do polo passivo
Responsabilidade tributária da novel
proprietária Concessão de prazo para a emenda ou substituição da CDA
Recurso provido, com determinação. (Agravo de Instrumento no
2237402-39.2019.8.26.0000; Rela. Desa. Silvana Malandrino Mollo;
Comarca: Mogi das Cruzes; Órgão julgador: 14a Câm. de Direito Público;
Data do julgamento: 18/05/2.020; Data de publicação: 18/05/2.020)
(negritei)
Este também é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO
FISCAL IPTU Legitimidade passiva Alienação definitiva do imóvel no
curso da ação Hipótese em que o lançamento não restou alterado, mas
apenas foi modificada a relação processual
Possibilidade de
redirecionamento aos atuais proprietários por força do arts. 130 e 131,
ambos do CTN
Sentença reformada
RECURSO PROVIDO. (Agravo de
Instrumento no 2265655-37.2019.8.26.0000; Rel. Des. Henrique Harris
Júnior; Comarca: Osasco; Órgão julgador: 18a Câm. de Direito Público;
Data do julgamento: 11/05/2.012; Data de publicação: 11/05/2020)
(negritei)
Desta forma, deve ser reformada a decisão de 1a
instância agravada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao
presente agravo de instrumento, para deferir a inclusão no polo passivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2040062-53.2020.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 09767 - RV
Página 8 de 8
ação de DEIVISON CRISPIM RIOS DA CRUZ e SOLANGE CUBA DA CRUZ, atuais
proprietários do imóvel.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)